Tribunal: TJMT
Processo: 0005252-91.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005252-91.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FARIA JUNIOR - CPF: 704.243.301-72 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO FARIA JUNIOR - CPF: 704.243.301-72 (APELADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SEGURO DE AUTOMÓVEL
–
COBERTURA NEGADA PELA SEGURADORA, EM RAZÃO DE SUPOSTA DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES
–
SEGURADO BUSCANDO OS DANOS MATERIAIS DE TERCEIRO ENVOLVIDO NO ACIDENTE
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA TANTO – AUSÊNCIA DOS COMPROVANTES DE POSSÍVEL PAGAMENTO A FIM DE RECEBER DIREITO DE TERCEIRO – DANO MORAL APLICADO A ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR MERO ABORRECIMENTO –
PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL
–
INDENIZAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO
–
ENTREGA DO SALVADO A SEGURADORA
–

AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005252-91.2020.8.11.0004

APELANTES: CALOR ROBERTO FARIA JUNIOR e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de Dupla Apelação Cível interposto por
CALOR ROBERTO FARIA JUNIOR e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Veículo Segurado e de Terceiro c/c Indenização por Dano Moral e Material nº. 0005252-91.2020.8.11.000
4
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária do automóvel, com base no valor da tabela fipe vigente na data do evento danoso, no importe de
R$ 31.211,00 (trinta e um mil duzentos e onze reais)
.
Ato continuo, indeferiu o pedido de dano material referente ao veiculo do terceiro. Por fim, observado a sucumbência reciproca, fixou as custas e despesas processuais em 1
5% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando cada parte suportar 50% (cinquenta por cento), entretanto, suspensa a cobrança em relação ao apelante, uma vez que beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id. 183754644).

Em suas razões recursais (Id. 183757150), o primeiro apelante
CALOR ROBERTO FARIA JUNIOR,
pontua, em síntese, que a seguradora em decorrência do contrato, deve arcar com os danos causados ao veiculo do terceiro.

Assevera que o descumprimento contratual ocorrido, caracterizou ilícito, pontuando que “
Desta forma, em virtude de até a presente data a Apelada, não ter pago o valor do seguro do bem contratado, resta claro e evidente o ato ilícito praticado, apesar das inúmeras tentativas de contato com a mesma, onde não foi logrado êxito”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a seguradora seja condenada em danos morais, bem como dever de indenizar o carro do terceiro envolvido no acidente.

Ausente de preparo, eis que a parte possui justiça gratuita deferida – Id. 184102158.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 183757153.

O segundo apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO,
em suas razões (Id. 183757155), assevera a licitude da recusa da indenização securitária, ao argumento que “
Instaurado o processo regulatório de sinistro n.º 531.2020.120397, com encaminhamento do caso à empresa especializada em perícias, Infinity Engenharia e Perícias, que elaborou competente parecer técnico, cuja conclusão foi de indeferimento da indenização, pois apurada uma dinâmica divergente do acidente informado pelo Apelado na comunicação do sinistro”.

Verbera
,
em suma, a versão apresentada no aviso de sinistro de colisão frontal entre os veículos foi desmentida no referido parecer, assim sendo, o processo regulatório de sinistro foi, então, finalizado, com o indeferimento da prestação indenitária e cancelamento do seguro, com fundamento na perda de direitos decorrentes de declarações inexatas prestadas no aviso.

A par disso, pontua que demonstrada à má-fé do Apelado na comunicação do sinistro, não há de se falar em inadimplemento da prestação indenitária, haja vista que apresentadas pormenorizadamente as circunstâncias do caso em tela, justificada a recusa do pagamento da indenização e, via de consequência, o exercício regular de direito.

Ao arremate, pugna pela necessidade de apresentação de documentos necessários para transferência do salvado livre e desembaraçado.

Preparo recolhido – Id. 184097717.

Ausente à segunda contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023